Tribunal: TCU
Processo: 013.898/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão civil emitido pelo Senado Federal. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão civil emitidos pelo Senado Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito dos atos de concessão de pensão civil instituídos pelos ex-servidores Antônio de Pádua Carneiro (XXX.575.473-XX) e Antônio Alves Santos (XXX.631.091-XX); 9.2. adotar, de imediato, as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício dos atos de concessão de pensão civil instituídos por Antônio de Pádua Carneiro e Antônio Alves Santos, levando em conta, para tanto, as irregularidades identificadas neste processo.